Tribunal: TCU
Processo: 018.027/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3406/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Pulsar - Organização Social e de seus ex-dirigentes no período de 10/2/2007 a 22/6/2013, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 277.261-00/2008/MDA/Caixa. Considerando que a prestação de contas foi apresentada em 20/3/2013 (peça 27, p. 13); Considerando que a análise da documentação encaminhada em 2013 ocorreu apenas em 2018, conforme Parecer 182/2018, de 29/10/2018 (peça 4, p. 7-12), para então se proceder à solicitação de informações complementares; Considerando que as comunicações expedidas em 2016 solicitavam a apresentação da prestação de contas que já havia sido entregue (peça 4, p. 9), não configurando ato de apuração do fato; Considerando os critérios e procedimentos para exame da prescrição estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.027/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Magno Calegari Paulino (XXX.286.411-XX); Pulsar - Organização Social (07.650.726/0001-19). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Aparecido Santos da Silva (OAB/MS 18.611). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.